Tribunal: TJES
Processo: 5001139-22.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001139-22.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVERCI DE ANDRADE
RECORRIDO: Sabemi Empréstimos e Seguros e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

5001139-22.2019.8.08.0038

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SUDACLUBE DE SERVIÇOS
, sob o fundamento, em síntese, que o v. acórdão restou omisso no sentido de retificar o valor apurado a título de repetição de indébito.

Instado a se manifestar, o embargado não apresentou Contrarrazões.

É o breve relatório, posto que dispensado (art. 46 da LJE).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

O Acórdão embargado é claro, preciso e harmônico em suas proposições, mostrando-se desnecessária qualquer complementação, sendo certo que a embargante detém todos os meios para a liquidação do julgado por ocasião do cumprimento de sentença, diga-se de passagem, através de simples cálculos aritméticos (se for o caso); mostrando-se desnecessária, portanto, qualquer complementação.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id9604820
),
negando-lhes provimento
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)